Tribunal: CARF
Processo: 16327.720708/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720708/2012-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.112 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Embargante
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2009
EMBARGOS INOMINADOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Os erros de escrita existentes na decisão devem ser corridos por meio de
embargos inominados, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acordão n° 9202-008.249, de
22/10/2019, sem efeitos infringentes, corrigir o número do Debcad, de 61.025.624-4 para
51.025.624-4.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo contra o
Acórdão n.o 9202-008.249, proferido pela 2aTurma da CSRF, em 22 de outubro de 2019.
Os mencionados embargos, fl. 1.002, foram admitidos como inominados, por
meio do Despacho de fls. fl. 1.042 e seguintes, nos termos abaixo transcritos:
De fato, confirma-se no acórdão embargado, na parte relativa ao conhecimento do
recurso especial da PGFN, que o voto vencido (condutor nessa parte) registra à fl. 972
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720708/2012-80
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720708/2012-80

que “O presente processo trata do AIOP no 61.025.624-4 (fls. 332 a 338) (...)”,
enquanto que o mencionado auto de infração juntado às fls. 332 a 338 está identificado
com o no 51.025.624-4.
Encaminhados os embargos para a Relatora, foram incluídos em pauta para
apreciação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, o Embargante pleiteia a correção de um erro material
constante na transcrição do número do auto de infração mencionada no Acórdão recorrido.
Assim, constatado o mero erro na digitação do número do auto de infração, acolho
os embargos para retificar a numeração, razão pela qual onde consta “o processo trata do AIOP
n.o 61.025.624-4”, fl. 972, deve constar “o processo trata do AIOP n.o 51.025.624-4”.
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Inominados opostos pelo
Sujeito Passivo para, sanando o vício apontado no Acordão n° 9202-008.249, de 22/10/2019,
sem efeitos infringentes, corrigir o número do Debcad, de 61.025.624-4 para 51.025.624-4.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital